Tribunal: TJES
Processo: 5000554-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000554-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALDEIA DA COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros (2)
AGRAVADO: MARCIO AUGUSTO MULLER
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000554-50.2020.8.08.0000

AGVTE:
ALDEIA DA COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE

AGVDO:
MARCIO AUGUSTO MULLER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALDEIA DA COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE, uma vez que irresignada com a decisão proferida na origem que determinou a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o montante condenatório, a teor do artigo 523, §1º do CPC.

A recorrente sustenta o não cabimento do referido montante, tendo em vista que não ocorrera a devida análise pelo julgador primevo acerca do seu pedido de compensação da condenação com a quantia que já estava depositada em juízo.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000554-50.2020.8.08.0000

AGVTE:
ALDEIA DA COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE

AGVDO:
MARCIO AUGUSTO MULLER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela cinge-se a aferir a juridicidade da decisão objurgada que determinou a recorrente o pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º do CPC.

A recorrente sustenta que já há depósito judicial realizado, razão pela qual caberia ao julgador abater da referida quantia o montante condenatório e, por tal razão, desnecessária a aplicação de multa.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito suspensivo.

Neste momento, após analisar com mais robustez de elementos a matéria controvertida, chego a conclusão de que deve ser mantida a decisão objurgada.

E assim digo, porque a jurisprudência pátria tem caminhado no mesmo sentido das explanações feitas pelos recorridos, de que o valor depositado como garantia para discutir a ação executiva não pode ser utilizado para fins de cumprimento da obrigação, de modo a afastar a incidência da previsão do artigo 523, §1º do CPC, mormente porque referida quantia não está a disposição do exequente de maneira imediata.

A propósito, vejamos os julgados acerca do tema oriundos do STJ, TJRS e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INCIDÊNCIA DE
MULTA
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2.
A
multa
a que se refere o art.
523
do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado
depositar
voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1271636/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO
JUDICIAL para garantir o juizo. incidência de
multa
. juros de mora e atualização monetária A ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1) O
depósito
judicial, realizado com vistas a garantir o juízo, não elide a incidência da
multa
a que se refere o artigo
523
do Código de Processo Civil, o que somente ocorreria caso fosse realizado o pagamento voluntário do valor devido dentro do prazo legal, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão de débito.
Precedentes.
[...]
(Agravo de Instrumento, Nº 70084091206, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 28-05-2020)

[...]
1. - A temática versada no recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante gira em torno da pretensão de afastamento da multa de 10% (dez por cento) aplicada na execução provisória. Basta a leitura do voto condutor para se constatar que o Tribunal não se omitiu em relação a tal ponto.
Assim é que restou assentado na ementa: Nos termos do artigo 520, §2º, do Código de Processo Civil, 'a multa e os honorários a que se refere o § 1º do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa', circunstância que ilide as alegações da agravante e A realização de depósito do valor da condenação apenas como garantia do juízo não afasta a aplicação da multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, pois nessa hipótese a finalidade visada no dispositivo, isto é, o cumprimento espontâneo do julgado, não é atingida.
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 035189003581, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Diante desses fundamentos, outra conclusão não vislumbro senão o
IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO ENTRE VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO COMO GARANTIA PARA DISCUSSÃO DO DÉBITO E CONDENAÇÃO IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO IMPROVIDO.

I – Na esteira da jurisprudência pátria, a existência de valor penhorado em juízo oferecido como garantia não tem o condão de afastar a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º do CPC, haja vista a ausência de possibilidade do credor dispor de tal verba de forma imediata.

I – Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.